Tribunal: STF
Processo: Pet 12196
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição contendo pedido de “arguição de relevância“, pela qual se requer:



     “a procedência da presente arguição de relevância, para que seja determinado ao E.TJSP, nos autos em específico 1019293- 61.2021.8.26.0564, que seja reformada a decisão ali proferida, como medida de direito“ (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque o instituto da arguição de relevância não se encontra vigente na legislação processual atual.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator